Tribunal: TJMT
Processo: 1018879-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018879-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (AGRAVANTE), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (AGRAVADO), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 010.838.079-35 (ADVOGADO), CAIO PINHEIRO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 333.496.878-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE ÁREA ARRENDADA. POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM CONJUNTO COM A SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto de Ação de Devolução Parcial da Área Arrendada rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa. A Agravada atribuiu à ação o valor de R$ 1.000,00, enquanto a Agravante, com base no art. 292, II, do CPC, sustenta que o valor da causa deveria corresponder ao proveito econômico da parte controvertida, isto é, à devolução de 905,14 hectares da área arrendada, calculado em R$ 5.364.800,98, requerendo a complementação das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão do valor da causa, fixado em R$ 1.000,00 pela Agravada, na fase inicial do processo; e (ii) estabelecer se a alteração do valor da causa pode ser postergada para a sentença de mérito, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz entende que o valor da causa não precisa ser revisado de imediato, considerando que a determinação do proveito econômico depende da decisão sobre o mérito da ação, que envolve a devolução de área arrendada.

Com base no art. 292, § 3o, do CPC, a readequação do valor da causa pode ser feita na sentença, permitindo ao magistrado ajustar o valor para refletir o efetivo conteúdo econômico da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A readequação do valor da causa, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, pode ser postergada para a sentença de mérito quando o proveito econômico imediato não é claramente identificável na fase inicial do processo.

A fixação inicial do valor da causa, sem correlação direta com o conteúdo econômico da pretensão, não impede sua revisão ao final, visando à justa remuneração das custas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 292, II e § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI no 0069527-81.2024.8.16.0000, Rel. Des. Jefferson Alberto Johnsson, 6a Câmara Cível, j. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUÁRIA CANAÃ LTDA. de decisão que, na Ação de Devolução Parcial da Área Arrendada ajuizada por ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA., rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa.

Explica que a Ação de Devolução Parcial da Área Arrendada manejada pela Agravada, com o objetivo a devolução de 905,14 hectares, do total de 1.670,88 hectares, que mantém em contrato de arrendamento com a ora Agravante, bem como, a respectiva minoração do valor pago, atribuindo, para tanto, o valor da causa em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Afirma que, em sede de contestação, a Agravante, dentre outras matérias defensivas, impugnou o valor da causa, sob o fundamento de que, nos termos do art. 292, II do CPC, o valor da causa deveria corresponder à parte controvertida, qual seja, a devolução de 905,14 hectares. Requereu, assim, a necessidade de adequação do valor da causa, a fim de que seja atribuído o valor de R$ 5.364.800,98 (cinco milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos reais e noventa e oito centavos), com o recolhimento das respectivas custas.

Desse modo, insurge-se contra a decisão que se pautou na premissa de que
inexiste na demanda principal proveito econômico imediato que viabilizasse a atribuição concreta de um valor da causa.

Alega que é possível a apuração do valor da causa obtido com a presente demanda, nos termos do artigo 292, II, do CPC, máxime se o pedido inicial postulado pela Agravada, consiste na devolução de 905,14 hectares, do total de 1.670,88 hectares, que mantem em contrato de arrendamento com a ora Agravante, bem como, a respectiva minoração do valor pago. De modo que entende como parte controvertida
‘a devolução, em abril, de 905,14 hectares da área arrendada e, consequentemente, que seja o valor do arrendamento ajustado de acordo com a área remanescente explorada (765,74 hectares) ́
(Pedido, item 31, c).

Ao final, requer seja provido o recurso
para a retificar o valor da causa para o valor de R$ 5.364.800,98 (cinco milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos reais e noventa e oito centavos), bem como, com a determinação que a Agravada proceda com o recolhimento da diferença das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito
(Id 225728654, p. 7).

Contraminuta pelo não conhecimento do recurso e, quanto ao mérito, defende a impossibilidade de redução dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUÁRIA CANAÃ LTDA., de decisão que na Ação de Devolução Parcial da Área Arrendada ajuizada por ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA., rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa.

O recurso não merece trânsito. Assim se diz por que o juízo tão somente assinalou que não há como identificar o proveito econômico
de imediato
, o que não se mostra desarrazoado. Isso porque a questão do valor da causa, no caso, acha-se atrelado ao mérito da ação, máxime por se tratar de questão onde foi fixado como
ponto controvertido
a existência do direito à devolução da área arrendada pretendida pela parte autora
.

Assim, caso seja necessário alterar o valor da causa, com a complementação das custas, isso se dará por ocasião da r. sentença de mérito, nos termos do artigo 292, § 3o do CPC.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. INSURGÊNCIA DO INSS. CORRETA A READEQUAÇÃO COM BASE NO REAL PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ART. 292, § 3o, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSS contra decisão que, de ofício, retificou o valor da causa para R$ 96.082,49, nos autos de cumprimento de sentença. O agravante sustenta a impossibilidade de alteração do valor da causa na fase de execução, alegando preclusão da matéria e violação aos artigos 291, 292 e 293 do CPC. Requereu a concessão de efeito suspensivo, o que foi indeferido liminarmente. A parte agravada renunciou ao prazo para contrarrazões.

II.QUESTÕES EM DISCUSSÃO Possibilidade de alteração do valor da causa na fase de execução, de ofício, pelo magistrado. Aplicabilidade do art. 292, § 3o, do CPC, e do § 3o do art. 9o do Regimento de Custas do Tribunal de Justiça.

III.RAZÕES DE DECIDIRO art. 292, § 3o, do CPC permite ao juiz corrigir de ofício o valor da causa quando este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico pretendido. A matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão. A correção é necessária para assegurar a correta remuneração ao Estado, evitando lesão ao fisco.O § 3o do art. 9o do Regimento de Custas do TJPR prevê a complementação das custas quando o valor da causa for alterado no decorrer do processo, especialmente em demandas cujo valor real só é conhecido após a sentença.Jurisprudência do TJPR confirma a possibilidade de alteração do valor da causa em fase de execução, como nos precedentes citados nos autos.

IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada que alterou o valor da causa para R$ 96.082,49.A alteração de ofício do valor da causa em fase de execução é permitida pelo art. 292, § 3o, do CPC, constituindo matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão”. (TJ-PR 00695278120248160000 Maringá, Relator: substituto jefferson alberto johnsson, Data de Julgamento: 14/10/2024, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024)

A jurisprudência tem reconhecido, em situações similares, a necessidade de uma estimativa razoável para o valor da causa, que considere o possível proveito econômico imediato. Contudo, no presente caso, conforme consta da decisão impugnada, não se trata de ação cujo proveito econômico seja evidente e aferível de imediato, o que justifica a manutenção do
quantum
indicado, o qual se revela adequado frente à dificuldade de mensuração concreta neste momento processual.

A discussão sobre o valor econômico, no caso, como bem andou a r. decisão, ocorrerá no momento oportuno, máxime porque a ação encontra-se na fase de instrução, com designação de perícia onde se determinará a extensão exata da área a ser devolvida e o efetivo proveito econômico.

Posto isso,
não se conhece do recurso
, sobretudo porque o juízo remeteu a discussão para ocasião da r. sentença de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024